Tribunal: TJSP
Processo: 1047568-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ré que se obrigou a pagar multa no valor do veículo pela tabela Fipe caso o mesmo não fosse localizado em trinta dias. Obrigação de resultado assumida pela empresa. Furto de veículo em bolsão público de estacionamento.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de proteção de bens. Rastreamento e localização de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ré que se obrigou a pagar multa no valor do veículo pela tabela Fipe caso o mesmo não fosse localizado em trinta dias. Obrigação de resultado assumida pela empresa. Furto de veículo em bolsão público de estacionamento. Abusividade de cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de realização de testes mensais no equipamento instalado. Comunicação do furto logo após a sua constatação, com posterior lavratura de boletim de ocorrência. Cláusula de perfil. Autor que preenche o questionário de risco com informações que se revelaram inverídicas, pois afirmou que não estacionava em bolsões e havia garagem fechada e com câmera no local de trabalho. Furto ocorrido quando a motocicleta estava estacionada em bolsão público, durante o expediente de trabalho do autor, que constatou o furto ao retornar ao local após o término da jornada laborativa. Autor que não guardou boa-fé ao responder o questionário de agravamento do risco, que influencia diretamente no prêmio dos serviços. Agravamento do risco reconhecido. Indenização indevida. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.